Tribunal: STF
Processo: HC 236685
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSA PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA NA UNIFICAÇÃO DE PENAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Reginaldo Leonel Ferreira, advogado, em 21.12.2023, em benefício de Gustavo Stumpf de Souza, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.12.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 879.128/RS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Caxias dos Sul, pela apontada prática dos crimes previstos no caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, às penas de oito anos e seis meses de reclusão em regime inicial fechado e quinhentos e sessenta dias-multa (fl. 21, e-doc. 4).



    3. Em 26.5.2022, no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 5027245-11.2020.8.21.0010/RS, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu “parcialmente os embargos declaratórios, para corrigir equívoco material da decisão e conceder-lhe efeitos infringentes, a fim de demarcar o regime inicial semiaberto para o embargante Gustavo”, pois “detraído o tempo em que preso preventivamente se atinge pena inferior a oito anos de reclusão” (fls. 34-35, e-doc. 4). 



    4. Em execução penal, por decisão do juízo da Segunda Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, em 19.10.2022, foi concedido ao paciente o direito a prestação de serviço externo como mecânico, condicionado à apresentação de comprovantes dos serviços prestados (fl. 147, e-doc. 4). 



    5. Em decisão de 22.8.2023, o paciente obteve progressão para o regime aberto, submetendo-se às condições fixadas pelo juízo da Segunda Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS no Processo n. 8000124-20.202128.21.0010 (fls. 2-3, e-doc. 6). 



    6. Comunicada sobre nova condenação referente ao Processo n. 5007853-04.2016.8.21.0048, proveniente da Vara Criminal de Farroupilha/RS, a Juíza de Direito Paula Moschen Brustolin Fagundes, da Segunda Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, determinou a unificação das penas do paciente e regressão para o regime fechado, em decisão de 5.10.2023 (fl. 104, e-doc. 6).



    7. Em 9.10.2023, a defesa apresentou pedido de suspensão da ordem de recolhimento ao regime fechado, com fundamento nas teses de direito a detração e remição pelo trabalho e estudo. Em 26.10.2023, o juízo da execução penal verificou “que não é possível suspender ou tornar sem efeito a decisão, visto que o apenado foi condenado em novo processo em que, somadas as penas, totalizam 12 anos e 6 meses pendentes de cumprimento. Portanto, prejudicado o pedido da Defesa” (fl. 185, e-doc. 6). 



    8. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0007689-85.2023.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pretendendo o reconhecimento da ilegalidade de regressão do paciente para o regime fechado em razão de erro na data-base e da não aplicação de detrações e remições cabíveis. Em 15.12.2023, o Desembargador Manuel José Martinez Lucas indeferiu a medida liminar “uma vez que se afigura temerária a concessão do pleito sem as informações do juízo de 1º grau, bem como a ouvida do representante do Parquet” (fl. 37, e-doc. 8).



    9. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 879.128/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a ordem para se evitar indevida supressão de instância, pois não julgado o mérito da impetração pelo Tribunal estadual (fls. 6-10, e-doc. 9).



    10. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante alega ser injustificado o recolhimento do paciente em regime fechado, pois “a coação ilegal decorre da soma de condenações sem prévia realização de remição e análise de pedido de progressão de regime, o que viola expressamente o disposto no artigo 941, §§ 4º, III, e 6º, da Consolidação Normativa Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Afirma que, “ainda que não houvesse base legal, é um contrassenso determinar o recolhimento ao regime fechado de indivíduo que já estava estabelecido, com trabalho lícito, família constituída, sem novos incidentes criminais há anos e com direito à progressão de regime. Por óbvio, a decisão do Juízo de origem frustra os fins da execução penal” (fl. 5, e-doc. 1). 



     



    Ressalta que “um dos pedidos de remição datava ainda de 25 de junho de 2023 (Seq. 149.1, p. 4-6), cujo AET (atestado de efetivo trabalho) foi juntado no Seq. 205.1 e cuja vista ao Ministério Público foi prejudicada por um erro cartorário, qual seja, a alteração da data-base de forma indevida e em expressa contrariedade à decisão judicial (conforme Seq. 220, 224 e 204). Dessa forma, o Ministério Público apenas foi intimado em 15/12/2023 (Seq. 250) e nesta data ainda resta pendente a juntada da manifestação do órgão” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Sustenta que, “considerando que a data-base é 23/06/21 (Seq. 204.1 c/c Seq. 180.1) e que há 1 ano, 5 meses e 10 dias de descontos (detração e remição), com a soma das condenações o Paciente cumpriu a quantidade de pena necessária para fazer jus ao regime semiaberto ainda em 08/11/2023. Eis a razão para a irresignação do Impetrante, que busca tutela judicial para reconhecimento (i) da ilegalidade decorrente da não realização da remição, bem como (ii) da coação ilegal decorrente do excesso na execução que determina o recolhimento ao regime fechado de condenado que já tem direito ao semiaberto” (fl. 6, e-doc. 1).



     



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Assim, requer-se a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o reeducando aguarde no regime semiaberto o processamento dos pedidos pendentes no processo de execução penal n° 8000124-20.2021.8.21.0010 (SEEU), de maneira a compatibilizar a burocracia processual com o atual estado de ressocialização do Paciente e com a legislação estadual.



    Após prestadas as informações e com o parecer do Parquet, requer-se a final concessão da ordem. Em qualquer caso, pugna-se pela determinação de remoção ao regime semiaberto” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.12.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 879.128/RS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.008-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. RATIO DA SÚMULA 691/STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ, salvo no caso de manifesta ilegalidade ou teratologia. Ratio da Súmula 691/STF. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 210242-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    13. Tem-se nos autos que o mérito desta impetração permanece ainda não apreciado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Habeas Corpus n. 0007689-85.2023.8.21.7000, o qual se restringiu a analisar, em 15.12.2023, a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Assim, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    14. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, este Supremo Tribunal tem admitido o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    15. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, autorizativa da concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o juízo da Segunda Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, em decisão de 5.10.2023 na Execução Penal n. 8000124-20.2021.8.21.0010, procedeu à unificação das penas do paciente, com a consequente regressão ao regime fechado. Estes os fundamentos da decisão:



    “Cadastrada em execução definitiva a nova condenação referente ao proc. n. 5000753-04.2016.8.21.0048, da Vara Criminal de Farroupilha (peças no seq. 199); com soma de penas e à vista do saldo remanescente, o regime de cumprimento é o FECHADO (arts. 33, § 2°, a, do Código Penal, e 111, da LEP).



    Não haverá alteração de data-base em decorrência do aporte da nova reprimenda, em atenção à orientação exarada pelo e. STJ, no Tema 1006: ‘a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.’



    Retifique-se o RSPE.



    Intimem-se.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao estabelecimento prisional, que deverá proceder na forma do artigo 6o, do Ato n. 10/2019-P, entregando via atualizada do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) ao(à) apenado(a) e colhendo sua assinatura no documento.



    Nada mais requerido, prossiga-se em execução” (fl. 104, e-doc. 6).



    Diferente do afirmado pelo impetrante, observa-se que o juízo de origem analisou as especificidades do caso concreto para determinar a regressão do paciente ao regime fechado, apresentando fundamentos idôneos.



    16. Em 26.10.2023, o juízo da execução penal manteve o regime fechado fixado ao paciente, confirmando os fundamentos da decisão anterior, nestes termos:



    “Ciente do pedido da Defesa.



    1. Em análise da decisão de seq. 204, verifico que não é possível suspender ou tornar sem efeito a decisão, visto que o apenado foi condenado em novo processo em que, somadas as penas, totalizam 12 anos e 6 meses pendentes de cumprimento.



    Portanto, prejudicado o pedido da Defesa.



    2. Solicite-se ao PECS a emissão do AET do apenado, referente ao período de fevereiro de 2022, conforme requerido, bem como o ACC.



    3. Após a juntada da documentação, ao Ministério Público para vistas análise das remições e do pedido de progressão de regime.



    Por fim, retornem-se conclusos para decisão” (fl. 185, e-doc. 6).



    17. As decisões antecedentes foram objeto de reexame pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 15.12.2023, ao julgar o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0007689-85.2023.8.21.7000, o Desembargador Manuel José Martinez Lucas postergou a análise da alegada “delonga na apreciação do pedido formulado no juízo de origem” para momento posterior às informações requisitadas. Naquele momento processual, foram mantidas as decisões originárias, nestes termos: 



    “Ainda que a questão posta nos presentes autos eletrônicos seja atinente à execução penal, o que, em princípio, desafiaria o recurso de agravo, recebo, ad cautelam, este habeas corpus, diante da alegação de delonga na apreciação do pedido formulado na origem.



    No entanto, indefiro o pedido de medida liminar, uma vez que se afigura temerária a concessão do pleito sem as informações do juízo de 1o grau, bem como a ouvida do representante do Parquet.



    Solicitem-se as informações.



    Após, vista ao M.P.”(fl. 37, e-doc. 8).



    18. Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 879.128/RS com fundamento no pendente julgamento do mérito pela instância antecedente sobre: a) alegado erro na alteração da data-base e b) ausência de análise sobre a progressão de regime. Estes os fundamentos da decisão: 



    “A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (…).



    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado não estava manifesto e detectável de plano, sendo necessária a análise mais aprofundada do processo de execução.



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de Origem.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 6-10, e-doc. 9).



    19. Em consulta pública ao processo de execução n. 8000124-20.2021.8.21.0010 no sítio eletrônico do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), tem-se que em 17.1.2024, a Juíza de Direito Josilene Mirele Pinson de Vargas, titular da Segunda Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, concedeu ao paciente a remição de dez dias de pena e determinou a retificação da data-base e a juntada de documentos para fins de análise de progressão de regime. A decisão foi assim fundamentada:



    “Vistos. 



    A mãe do apenado foi atendida na data de hoje e manifestou o interesse deste em ser transferido para o Presídio de São Francisco de Paula. Assim, encaminhe-se o pedido para o e-mail das transferências para tramitação.



    Considerando o teor do AET n. 0422263/2023 (seq. 216.1), concedo ao apenado a remição de 10 (dez) dias de pena, que deverão ser computados como pena cumprida, nos termos do artigo 126, da LEP. 



    Outrossim, retifique-se a data-base constante no RSPE adequando à decisão judicial de seq. 204.1. 



    Atualize-se o RSPE, tendo em vista a remição concedida, inclusive anotando nas observações a qual(is) período(s) de trabalho ou estudo corresponde(m) a remição concedida. 



    Havendo prazo para progressão de regime, desde já solicite-se o ACC à unidade prisional. 



    Por fim, certificada pelo cartório a correção postulada, renove-se vista ao MP, inclusive quanto ao pedido de remição veiculado no seq. 205.1. 



    Intimem-se”.



    20. Pelas peculiaridades do caso e considerando as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias e mantidas pela autoridade coatora, não se demonstra a apontada ilegalidade na fixação do regime fechado ao paciente, em execução penal, após comunicação de nova condenação.



    A regressão de regime foi determinada pelo juízo da execução como consequência da soma das penas do paciente, que totalizaram doze anos e seis meses de reclusão, pendentes de cumprimento. Aquela decisão não prejudicou a análise do requerimento de remição e pedido de progressão de regime, analisados em decisão de 17.1.2024.



    21. Para rever as decisões das instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Atente-se a que os órgãos judiciais mais próximos da condição prisional do paciente cuidaram do quadro contextualizado para decidir, sendo a substituição dessa conclusão dependente de exame do acervo fático-probatório. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC n. 137.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2017).



    22. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação nas instâncias próprias, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, os julgadores deliberem com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos requerimentos e pedidos formulados pela defesa.



    As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento pelo colegiado, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    23. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    24. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora